Tribunal: TJMMG
Processo: 2000988-77.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000988-77.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e descumprimento de missão (art. 196 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: i) restou configurado o delito de abandono de posto; ii) existem provas suficientes para a manutenção da condenação em relação ao crime de descumprimento de missão; iii) deve ser reconhecida a incidência do princípio da consunção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o conjunto probatório demonstra, de forma incontroversa, que o apelante descumpriu atividade expressamente designada na escala de serviço, bem como abandonou, sem ordem superior, o posto/serviço de Coordenador de Turno Operacional que lhe cumpria, antes do encerramento de seu turno, impõe-se a manutenção da condenação pelos crimes de descumprimento de missão e abandono de posto. 4. Não há que se falar em absorção por força do princípio da consunção, pois o apelante, além de abandonar o serviço que lhe foi confiado, afastando-se antes do término do horário do turno de serviço, também deixou de cumprir a missão que lhe foi atribuída, ao não integrou a equipe expressamente prevista na escala de serviço, em clara configuração de condutas autônomas. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 195 e 196. Jurisprudência relevante citada: STM, Pleno, Apelação Criminal n. 7000042-85.2023.7.08.0008, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. em 09/10/2025; TJMSP, Apelação Criminal n. 0800432-08.2025.9.26.0040, 1ª Câmara, Rel. Des. Mil. Orlando Eduardo Geraldi, j. em 07/10/2025; STJ, AgRg no REsp n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2.198.674/TO, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 20/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de Alisson Willian da Silva Diniz, fazendo-o sob os seguintes termos: No dia 01 de dezembro de 2024, por volta das 02h37min, no Posto de Fiscalização Rodoviário nº 02, localizado na Rodovia MG-030, km 16, município de Nova Lima/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o serviço que lhe cumpria, antes do termina-lo, deixando ainda de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Na ocasião, o denunciado estava escalado na função de Coordenado do Turno Operacional (CTO), no horário de 22h00min do dia 30/11/2024 às 07h00min do dia 01/12/2024. A partir das 02h00min do dia 01/12/2024, o denunciado deveria compor a equipe de patrulha de serviço no Anel Rodoviário até o final do turno, juntamente com o 3º Sgt Wesley e o Sd Lemos, sendo, portanto, o mais antigo da equipe e comandante natural da patrulha. Entretanto, conforme comprovam as imagens extraídas do sistema de videomonitoramento externo da Prefeitura de Nova Lima, bem como os depoimentos colhidos no curso do IPM, embora tenha formalmente assumido o turno, o denunciado não compôs a guarnição no Anel Rodoviário, ausentando-se do posto antes do término do turno e descumprindo de forma consciente e voluntária a missão que lhe fora atribuída. As filmagens revelam que o militar saiu do aquartelamento à paisana, em seu veículo VW/Fox vermelho, estacionado em frente ao posto desde a tarde anterior, registrando-se sua saída às 02h37min do dia 01/12/2024, em horário muito anterior ao término regular de sua escala. [...] imagens O relato dos militares que assumiram o serviço subsequente confirma sua ausência injustificada, corroborando com o fato de o denunciado ter encerrado, por conta própria, o turno de serviço mais cedo. Ainda, o denunciado deixou de compor a equipe de patrulha de serviço no Anel Rodoviário, das 02:00hs até o final do turno. Cumpre destacar que o sistema de câmeras do Posto 02 apresentou interrupções em momentos decisivos relacionados à presença do denunciado. Em 30/11/2024, às 13h18min, o denunciado comparece ao local à paisana, e, aproximadamente 30 segundos após ingressar nas dependências do posto, as gravações foram interrompidas, só retornando mais de duas horas depois, quando outros militares perceberam que as câmeras estavam desligadas. Durante o turno noturno, as imagens mostram a chegada do denunciado para assumir o serviço às 23h11min, sendo que as câmeras novamente cessaram as gravações às 00h55min do dia 01/12/2024, pouco antes do denunciado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 deixar o local, permanecendo inoperantes até a fiscalização posterior realizada pelo comando, em 02/12/2024. Conforme apurado, não houve qualquer queda de energia ou autorização superior para desligamento do sistema, sendo certo que o equipamento se localizava em área interna de acesso restrito, justamente onde o denunciado se encontrava. Restou comprovado que o denunciado, valendo-se de sua condição de Coordenador do Turno Operacional, buscou criar uma aparência de normalidade no serviço, tentando ocultar sua ausência por meio de contatos esporádicos em rede de rádio e aplicativos de mensagens, bem como a desativação das câmaras de segurança do posto policial, com o nítido propósito de induzir a Administração Militar em erro, fazendo crer que permanecia em atividade regular. Diante do exposto, o denunciado 2º Sgt PM Alisson Wilian da Silva Dinis, encontra-se incurso nas sanções dos artigos 195 (Abandono de Posto) e 196 (Descumprimento de Missão), ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e para a defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. (Evento 1- DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 23/09/2025 (Evento 4 – RECDEN1). O acusado foi devidamente citado para responder à acusação no dia 29/09/2025 (Evento 9 – MANDCITACAO1), apresentando suas razões de defesa com requerimento de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e abertura de vista ao parquet para reformulação da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) apresentada em fase pré-processual (Evento 10 – RESPOSTA À ACUSAÇÃO1). Juntados extrato de registros funcionais (ERF), folha de antecedentes criminais (FAC) e certidões de antecedentes criminais (CACs) atualizados do réu nos eventos 12 e 16. O Ministério Público manifestou-se acerca da manifestação do acusado, reiterando os termos da denúncia e pugnando pelo prosseguimento do feito (Evento 23 – MANI1). Em 20/10/2025, realizou-se a audiência para deliberação do CPJ acerca do pleito ofertado pelo sentenciado em suas razões de defesa, oportunidade em que ratificou a recusa de homologação da proposta de ANPP outrora proposta nos autos do IPM n. 2000244-85.2025.9.13.0004. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, 2º Ten PM Wharlem Ferreira Martins, 3º Sgt PM Wesley dos Santos, Sd PM Gleisson Alves Ferreira e Sd PM Thiago Henrique Matos de Oliveira (Evento 31 – ATA1). Na mesma assentada, para fins do art. 428 do CPPM, tanto o Ministério Público quanto a defesa do acusado pugnaram pela sustentação oral em plenário. Na fase do artigo 417 do CPPM, a defesa do sentenciado apresentou rol de testemunhas, juntou documentos e requereu diligências para que fosse apresentada cópia de registro de chamadas da rede-rádio no COPOM em período informado (Evento 36), cujos áudios foram juntados no evento 49. Na audiência designada para o dia 24/11/2025, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa, 2º Ten PM Jouber Dornelas Junior, Cap PM Luiz Fernando Ferreira, 3º Sgt PM Francisco Gomes Pedrosa, 3º Sgt TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PM Gustavo Alves de Medeiros, Cb PM Suelen Lilian Lima de Souza e Sd PM Lucas Ferreira Deagostini, bem como realizado o interrogatório do réu (Evento 69 – ATA1). Para fins do art. 427 do CPPM, a defesa do acusado disse que nada tem a requerer (Evento 82 – MANI1). A audiência de julgamento pelo Conselho Especial de Justiça ocorreu no dia 22/01/2026 (Evento 91 – ATA1). Nas alegações finais em plenário, o parquet requereu a condenação do acusado, Alisson Wilian da Silva Diniz, pela prática dos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e descumprimento de missão (art. 196 do CPM). Por sua vez, a defesa pleiteou, em relação ao delito de descumprimento de missão, a absolvição do acusado com base no art. 439, "e", do CPPM, por insuficiência de provas; no tocante ao crime de abandono de posto, pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, "b", do CPPM, por atipicidade da conduta. Findos os debates, o douto CPJ da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), à unanimidade, condenou o acusado pela prática dos delitos do art. 195 (abandono de posto) e do art. 196 (descumprimento de missão), ambos do CPM, com pena total de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o sursis. Os termos da sentença encontram-se colacionados no evento 93 – SENT1. O acusado manifestou seu interesse em interpor recurso de apelação (Evento 101 – APELAÇÃO1), apresentando suas razões no evento 108 – MANI1. Em relação ao delito de descumprimento de missão, alegou a inexistência de prova apta para sustentar o decreto condenatório. Afirmou que, embora formalmente estivesse escalado para assumir a equipe de patrulha, foi liberado “verbalmente” desse encargo pelo seu superior, “uma vez que ele vinha exercendo o comando operacional no período de quarto para o primeiro turno (21h30m até às 07h00m) durante todo o ano de 2024, exercendo a função de CTO (Comando Tático Operacional) compondo patrulha unitária até às 02h00m no turno de serviço”, em evidente desgaste físico e mental. Relatou acerca da patrulha unitária e da sobrecarregada da escala de serviço que cumpria à época, fato que culminou na autorização, pelo Ten Martins, no sentido de “não assumir a guarnição no anel rodoviário a partir das 02h00m até o final do ano de 2024 quando iria modificar a escala e ele voltaria a entrar no rodízio do serviço operacional”. Destacou, a esse respeito, que, embora o Ten Martins tenha negado essa versão em juízo, tal oposição se deu por divergências havidas entre eles, bem como pelo fato de que não iria assumir ter dado uma autorização informal e divergente da escala oficial. Por essas razões, sustentou que o crime de descumprimento de missão não se configurou, uma vez que o referido oficial usou de sua condição de superior hierárquico para submeter o apelante a escalas abusivas, sem tempo de descanso mínimo, no nítido intuito de prejudicá-lo, hipótese que aponta estar amparada pelos depoimentos das testemunhas de defesa. No tocante ao crime de abandono de posto, registrou que, embora tenha confessado ter-se ausentado do Posto Policial 2 em Nova Lima, a partir das 02h37min do dia 1º/12/2024, tal situação não configura o abandono de posto ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 serviço, uma vez que, além de estar escalado para compor uma guarnição no anel rodoviário, em Belo Horizonte, sua função se restringia a coordenar o turno operacional. Disse que a referida função, Coordenador do Turno Operacional (CTO), se assemelha à do CPU (Coordenador do Policiamento da Unidade), cujo serviço pode ser prestado sem a presença física do militar em lugar determinado, ou seja, viabiliza-se por contatos telefônicos, redes sociais ou via rede-rádio da PMMG, o que efetivamente foi realizado. Destacou, nesse contexto, que “a saída do ora apelante do posto policial 2 em Nova Lima, vale lembrar, o qual não era mais seu local de serviço, já que deveria compor guarnição policial a partir das 02h no anel rodoviário, não pode configurar abandono de posto, por não ser o posto policial de Nova Lima o local o qual deveria estar, conforme escala de serviço”, tampouco pode ser considerado o descumprimento de missão de comandante da guarnição policial no anel rodoviário, em Belo Horizonte, pois continuou e concluiu o encargo de coordenação do turno, mesmo que à distância. Concluiu, assim, como impositiva a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Ainda em relação ao delito de abandono de posto, pugnou pela absorção dessa conduta pelo crime de maior gravidade, que é o de descumprimento de missão, por entender que, na prática, o abandono de posto ocorreu com o objetivo de descumprir a missão de não assumir a guarnição policial no anel rodoviário. Pugna, ao final, pela correção da penalidade aplicada, mormente para que seja decotada a causa de aumento de pena previsto no art. 196, § 2º, do CPM, por ausência de fundamentação válida. Com tais argumentos, assim pugnou: I – Nos termos do tópico II.I a absolvição por insuficiência de provas em face da condenação em face do delito de descumprimento de missão; II – Nos termos do tópico II.II a absolvição por atipicidade em face do delito de abandono de posto; III – Nos termos do tópico II. III a aplicação do princípio da consunção para absorver o delito de abandono de posto pelo ilícito de descumprimento de missão; IV – Uma vez ultrapassados os pedidos anteriores, nos termos do tópico II. IV seja decotada a causa de aumento aplicada em face do delito de descumprimento de missão por ser medida de justiça. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 113 – CONTRAZ1). Assinalou como acertada a condenação pelo crime de abandono de posto, devendo ser rejeitada a tese de atipicidade. Entende como equivocada a interpretação dada pela defesa ao sentido de “posto”, pois não se restringe ao local físico, mas também à elementar normativa "ou o serviço que lhe cumpria", no caso, “o serviço do Apelante, conforme escala formal e de seu pleno conhecimento, estendia-se das 22h às 07h. Ao se ausentar às 02h37, é inegável que ele abandonou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, o que, por si só, já configura a consumação do delito”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Rechaçou a tese de que o apelante teria continuado a exercer sua função remotamente, pois o serviço de Coordenador do Turno Operacional, por sua natureza, exige a presença física do militar no local da prestação do serviço, visando a efetiva fiscalização, coordenação e pronta resposta a eventuais intercorrências. Apontou como inconsistente a alegação de que não poderia abandonar um posto que nem chegou a assumir na guarnição do Anel Rodoviário. A esse respeito, disse que “Seu lugar de serviço era, inicialmente, o Posto de Fiscalização nº 2. De lá, deveria se deslocar para integrar a patrulha. Ao deixar o Posto 2, ele abandonou o lugar de serviço que ocupava. E, ao ir para casa em vez de se dirigir ao Anel Rodoviário, ele não só descumpriu a missão, mas também se certificou de que abandonaria por completo o serviço que lhe cumpria até o final do turno”. Afirmou que a materialidade do abandono restou comprovada tanto por provas materiais (as imagens de vídeo que o flagram deixando as dependências do posto em seu veículo particular) quanto testemunhais. No tocante à autoria, registrou que o próprio apelante confessou sua saída antecipada do local do serviço, fato que também caracteriza o dolo, uma vez que “evidente na ação voluntária de se retirar do local de serviço antes da hora, sem qualquer autorização superior”. Quanto ao crime de descumprimento de missão, declarou como robustas as provas da autoria e materialidade, consistente esta última no não cumprimento da missão dada, que era compor a equipe do Anel Rodoviário. Rechaçou o argumento trazido da defesa de que teria havido uma autorização verbal de seu superior, sob o fundamento de que a instituição militar tem como pilares a hierarquia e disciplina, não podendo ordens formais e escritas, como uma escala de serviço, serem desconstituídas por entendimentos verbais e informais. Destacou, nesse contexto, que “o próprio superior hierárquico apontado, o 2º Tenente Martins, ao ser ouvido em juízo, negou veementemente ter dado qualquer autorização”. Refutou também os argumentos de que as escalas eram incoerentes e de que sofria perseguição por parte de seu superior, apoiando-se na ausência de sua comprovação, bem como na sua irrelevância jurídica para afastar a tipicidade da conduta. Ainda a esse respeito, delineou uma distinção entre “a vedação da 'patrulha unitária' (atividade de policiamento ostensivo executada por um único militar) da figura do 'deslocamento unitário' para fins administrativos ou operacionais, como o de se deslocar para compor uma guarnição já existente”. Disse que a tese defensiva de que o apelante se encontrava submetido a uma jornada de trabalho exaustiva e excessiva não merece prosperar, porque tais alegações não possuem o condão de configurar estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa aptos a excluir a culpabilidade. Concluiu, assim, que, diante das robustas provas produzidas nos autos, a condenação pelo crime do artigo 196 do CPM é medida que se impõe. Refutou o pedido de aplicação do princípio da consunção, ante a autonomia dos delitos de abandono de posto e descumprimento de missão, pois possuem momentos consumativos e modos de execução diversos, bem como tutelam bens jurídicos distintos, em clarividente concurso material de crimes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Qualificou como assertiva a aplicação da causa de aumento de pena do art. 196, § 2º, do CPM, ao fundamento de que o reconhecimento desta majorante “não é uma faculdade do julgador, mas uma consequência legal vinculada à comprovação de uma circunstância objetiva: o exercício de função de comando pelo agente no momento do crime”. Destacou, a esse respeito, que, embora a fundamentação adotada na sentença primeva tenha se dado de forma concisa, é plenamente válida e suficiente. Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença primeva. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] 2.2. Mérito [...] A materialidade e a autoria delitivas foram reconhecidas na sentença a partir de um conjunto probatório convergente e seguro, composto, entre outros elementos, por: a) escala de serviço, na qual constava, expressamente, a determinação para que o acusado compusesse a equipe do Anel Rodoviário após as 02h00min; b) registros audiovisuais do sistema de videomonitoramento, que captaram a saída do veículo particular do acusado das dependências do Posto de Fiscalização Rodoviário nº 2, por volta de 02h37min; c) depoimentos das testemunhas de acusação, em especial do 3º Sgt PM Wesley dos Santos, que esclareceu que o apelante não integrou a guarnição que deveria compor, e dos militares que assumiriam o turno subsequente, os quais não encontraram o réu para a passagem de serviço; e d) interrogatório judicial do próprio acusado, em que admitiu não ter solicitado autorização específica a superior hierárquico para deixar o serviço naquela data. A sentença, com acerto, também destacou que eventuais discussões sobre precariedade estrutural do posto, oscilações de energia ou falhas das câmeras internas não comprometem o núcleo probatório da condenação, porque a saída do militar e o não cumprimento da missão restaram evidenciados por outros elementos autônomos e harmônicos. 2.2.1. Do crime de descumprimento de missão A defesa sustenta insuficiência probatória e afirma que, embora a escala previsse o deslocamento do apelante para compor a equipe do Anel Rodoviário a partir das 02h00min, teria havido autorização verbal de superior para que ele permanecesse no posto, invocando, ainda, excesso de jornada, desgaste físico e alegada situação de perseguição funcional. A tese recursal não procede. O delito de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM, tutela a fiel execução da tarefa militar confiada ao agente. Sua configuração exige a demonstração de que ao militar foi atribuída missão determinada e de que, de forma voluntária, deixou ele de executá-la. No caso concreto, a missão era certa, individualizada e formalmente documentada. A escala de serviço consignava, de forma objetiva, que o apelante deveria “compor com a equipe do Anel Rodoviário após 02:00h da manhã”, o que afasta qualquer dúvida razoável sobre a existência, a licitude e a exigibilidade da ordem de serviço. Também a prova oral é coerente no sentido de que o acusado não se apresentou para integrar a guarnição, como lhe incumbia. A alegação de autorização verbal, além de destituída de lastro documental, foi infirmada pela prova produzida, já que o superior hierárquico referido pela defesa negou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 dispensa e esclareceu que, em situações de efetivo reduzido, a orientação era justamente a de o militar deslocar-se para integrar a equipe existente, e não de simplesmente deixar de cumprir a escala. Mais do que isso, o próprio réu admitiu que não fez contato específico com o superior para comunicar sua saída ou solicitar autorização para sua conduta naquela ocasião, o que enfraquece de forma decisiva a versão defensiva. Não aproveita ao recorrente a argumentação relativa a alegado excesso de jornada, ausência de descanso adequado ou inconformismo com a escala. Ainda que se admitisse eventual irregularidade administrativa na confecção da escala de serviço, tal circunstância não descaracteriza a missão atribuída, nem autoriza o militar a deliberadamente descumpri-la por conta própria. No âmbito castrense, regido pelos princípios da hierarquia e da disciplina, eventual discordância quanto ao ato administrativo deve ser levada aos canais próprios, jamais convertida em justificativa para o descumprimento unilateral de ordem legal. A recusa ao cumprimento de ordem, nos termos do sistema do Código Penal Militar, somente encontra amparo em hipóteses excepcionais, como a de ordem manifestamente criminosa, o que absolutamente não se verifica na espécie. A escala de serviço, ainda que reputada severa ou inconveniente pela defesa, não ostenta conteúdo ilícito. A condenação pelo art. 196 do CPM, portanto, encontra-se lastreada em prova robusta, não havendo espaço para absolvição com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. 2.2.2. Do crime de abandono de posto Também não socorre a defesa a pretensão absolutória quanto ao crime de abandono de posto. O art. 195 do CPM incrimina a conduta de abandonar, sem ordem superior, o posto, o lugar de serviço que tenha sido designado ao militar ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com a saída injustificada e não autorizada do lugar onde o militar devia permanecer ou com o abandono do serviço antes de seu término, independentemente da demonstração de dano concreto. A defesa procura afastar a tipicidade sustentando, em essência, duas teses: a primeira, de que o apelante continuou a exercer, de forma remota, a função de CTO, por meio de rádio, telefone e aplicativos de mensagem; a segunda, de que ele não teria abandonado posto algum, pois o local onde deveria estar a partir das 02h00min seria o Anel Rodoviário, onde sequer chegou a assumir. Ambas as alegações devem ser rejeitadas. Em primeiro lugar, a permanência em contato remoto não substitui a presença física exigida pelo serviço militar. A função de Coordenador do Turno Operacional, por sua própria natureza, demanda disponibilidade funcional efetiva, pronta resposta e inserção real no contexto do serviço, não se confundindo com mera possibilidade de comunicação por HT, celular ou rede social. A estrutura normativa dos crimes contra o serviço militar não admite que o militar, sem autorização, deixe o local de serviço e, ainda assim, sustente o seu regular desempenho apenas por meios remotos. Em segundo lugar, a denúncia e a sentença não limitaram a imputação ao abandono de um ponto físico estanque. O tipo do art. 195 também alcança o abandono do “serviço que lhe cumpria”, antes de terminá-lo. O apelante estava escalado para o turno de 22h00min às 07h00min, exercendo a função de CTO, e deixou esse serviço às 02h37min, em seu veículo particular, sem autorização superior, mais de quatro horas antes de seu encerramento. A prova audiovisual e testemunhal demonstrou, ademais, que o réu não retornou sequer para a regular passagem do turno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A propósito, mesmo que se cogitasse da transição funcional para a missão de compor a equipe do Anel Rodoviário a partir das 02h00min, ainda assim subsistiria o abandono do serviço militar em andamento, porque o agente não permaneceu nem no posto nem em atividade funcional regular: simplesmente ausentou-se do quartel e dirigiu-se à sua residência. A tese de atipicidade, pois, conflita frontalmente com a moldura fática soberanamente reconhecida na sentença e com o conteúdo objetivo do tipo penal militar em questão. 2.2.3. Inaplicabilidade do princípio da consunção Subsidiariamente, pretende a defesa que o crime de abandono de posto seja absorvido pelo delito de descumprimento de missão. Novamente sem razão. A consunção pressupõe relação de absorção entre um fato-meio e um fato-fim, de modo que uma das condutas constitua fase normal, ordinária e necessária de preparação ou execução da outra. Não é o que se verifica, contudo. Os delitos previstos nos arts. 195 e 196 do CPM, embora integrem o capítulo dos crimes contra o serviço e o dever militar, não se confundem nem se exaurem reciprocamente. O abandono de posto protege a presença física, a continuidade e a regularidade do serviço militar. Já o descumprimento de missão tutela o cumprimento da tarefa específica confiada ao militar, considerada em sua individualidade funcional. Além da distinção entre os bens jurídicos imediatos tutelados, as condutas também são autônomas sob o prisma fenomenológico e consumativo. O descumprimento de missão consumou-se quando o militar deixou de integrar, a partir das 02h00min, a equipe para a qual estava designado. O abandono de posto, por sua vez, consumou-se quando, às 02h37min, ausentou-se do serviço sem autorização, deixando o local em veículo particular antes do término do turno. A independência entre os fatos revela-se, inclusive, no plano hipotético: seria perfeitamente possível ao militar descumprir a missão e, ainda assim, permanecer no posto até o final do turno, caso em que responderia apenas pelo art. 196; do mesmo modo, seria possível abandonar o posto após ter cumprido a missão, respondendo apenas pelo art. 195. Não há, pois, relação de meio necessário e de absorção, mas sim duas infrações distintas, praticadas em concurso material, como corretamente reconhecido na sentença. 2.2.4. Causa de aumento de pena Busca o recurso, ainda, o afastamento da majorante prevista no § 2º do art. 196 do CPM, ao argumento de que a sentença não teria fundamentado adequadamente a incidência da causa de aumento. O § 2º do art. 196 do CPM determina o aumento da pena quando o agente exercia função de comando. Na hipótese, ficou reconhecido, com suporte na escala de serviço e no conjunto probatório produzido, que o acusado se encontrava, na ocasião dos fatos, no desempenho da função de Coordenador do Turno Operacional (CTO), posição funcional que, por sua própria natureza, envolve ascendência operacional, coordenação de equipes e atribuições típicas de comando no contexto do serviço. A sentença não incidiu na vedada motivação aparente. Ao contrário, vinculou a majorante a dado fático específico do caso: o exercício, pelo apelante, da função de CTO no turno em que deixou de cumprir a missão atribuída. Em matéria de causa especial de aumento, a fundamentação exigível consiste precisamente na demonstração da presença do respectivo suporte fático, o que foi satisfeito. Não se exige, para o reconhecimento da majorante, que o julgador produza fundamentação extravagante ou alheia ao próprio enunciado legal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 bastando que explicite, de modo concreto, por que o agente se enquadra na hipótese normativa de incidência. E foi exatamente isso que se fez. A circunstância de o recorrente discutir a extensão ou a relevância prática de sua função não descaracteriza a realidade processualmente reconhecida de que, no momento do fato, ele exercia função de comando operacional. Correta, portanto, a incidência da majorante. Enfim, tenho que a sentença impugnada examinou, de forma analítica, a prova oral, documental e audiovisual produzida sob contraditório, afastando, com fundamentos jurídicos idôneos, todas as teses defensivas renovadas na apelação. A condenação do recorrente não se assentou em conjecturas, mas em escala formal de serviço, imagens de videomonitoramento, depoimentos testemunhais convergentes e admissões do próprio acusado, conjunto que evidencia, de forma segura, que ele abandonou, sem autorização, o serviço que lhe incumbia antes do término do turno; e deixou de cumprir a missão específica que lhe fora confiada para a segunda parte do serviço. Não há dúvida razoável a ser resolvida em favor do acusado, tampouco espaço para requalificação jurídica, absorção de delitos ou exclusão da causa especial de aumento. 3. CONCLUSÃO Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta pelo 2º Sgt PM Alisson Wilian da Silva Diniz contra a sentença primeva que lhe condenou nas iras dos artigos 195 (Abandono de Posto) e 196 (Descumprimento de Missão), ambos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano de detenção. Extrai-se da exordial acusatória que o apelante se encontrava escalado na função de Coordenador do Turno Operacional (CTO), no horário compreendido entre as 22h00min do dia 30/11 às 07h00min do dia 1º/12/2024 e que, a partir das 02h00min, deveria compor a equipe de patrulha de serviço no Anel Rodoviário, informações condizentes com a escala de serviço acostada no evento 1 (PEÇAS IPM 2, p. 17, Processo n. 2000244-85.2025.9.13.0004 - IPM). A acusação que pesa em seu desfavor é a de ter abandonado o posto/serviço por volta das 02h37min do dia 1º/12/2024, sem ordem superior, e, ainda, ter deixado de cumprir integralmente o serviço que lhe havia sido designado. Dentro desse contexto fático, passo à análise do primeiro delito imputado ao apelante, tipificado no artigo 195 do CPM: Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar do serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A doutrina de Enio Luiz Rossetto discorre acerca das elementares do tipo: O verbo abandonar designa deixar ou afastar-se, ainda que de maneira temporária, do local de serviço (posto ou lugar) ou então, designa não se desincumbir completamente do serviço que lhe cabia fazer por deixá-lo antes de terminá-lo. São três as modalidades do crime de abandono de posto. Na primeira modalidade, é a de abandonar o posto de serviço sem ordem superior. Entende-se por posto “o lugar onde o militar deve permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada”. Aduz, com pertinência, Célio Lobão que posto é “o local fixo ou móvel” onde o militar exerce função específica, geralmente de vigilância, de controle de passagem de pessoas ou de veículos, de segurança do estabelecimento militar, do acampamento ou de outros bens móveis ou imóveis sob administração militar” (in Código penal militar comentado – 2.ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 608) Na mesma esteira, segue a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, que, ao definir o tipo penal, não restringe “o posto” ao local físico, mas também ao encargo a ser cumprido. Vejamos: [...] . Elementos objetivos: a conduta nuclear é “abandonar”, que significa deixar, desincumbir-se do posto no qual presta serviço, lugar em que o presta ou o serviço prestado em si. Evidentemente, para a configuração do delito o autor deixa o posto (local de serviço ou o próprio serviço) sem ordem superior. [...] (in Manual de Direito Penal Militar, Volume Único, Editora JusPodivm, 2021. p. 1.187) Com grifos. Partindo dessa premissa, entendo que a tipicidade da conduta, autoria e materialidade delitivas são incontroversas nos autos. As imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da Prefeitura de Nova Lima, acostadas no evento 26 – VÍDEO3 dos autos do IPM n. 2000244-85.2025.9.13.0004, demonstram que, na data dos fatos, por volta das 02h37min, o apelante, dirigindo seu veículo particular (VW/FOX de cor vermelha), deixa as dependências do Posto de Fiscalização Rodoviário 2. Nesse contexto, constatei que o apelante, em sede de IPM, informou que esteve no posto 2, em Nova Lima, entre as 13h15min e as 13h30min do dia 30/11/24 e que guardou o carro para ir ao shopping (Evento 1 – PEÇAS IPM 2, p. 45), o que foi ratificado em juízo, inclusive com a confirmação da propriedade do automóvel, bem como da sua condução no momento da captação da imagem (Evento 69 - VÍDEO8, 4m46s a 5m30s). Adicionalmente às imagens audiovisuais, as testemunhas ouvidas em juízo, Sd PM Gleisson Alves Ferreira e Sd PM Thiago Henrique Matos de Oliveira (Evento 31 - VÍDEO7 e VÍDEO8, respectivamente dos autos originários), afirmaram que, ao renderem o turno na manhã do dia 1º/12/2024, não encontraram o apelante para passagem de serviço. Além disso, a autoria da conduta delitiva é admitida pelo próprio apelante ao afirmar, em seu depoimento, que "Sim, eu estava escalado de 22 à 7 da manhã do dia 30 de novembro, na viatura 34874, até às duas horas da manhã, de acordo com a escala após às duas, de duas até às sete deveria em tese TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 compor com uma guarnição de outro pelotão” (1m58s a 2m20s). Perguntado se tem alguma nulidade a arguir a respeito das provas colacionadas nos autos, notadamente as filmagens captadas pelo circuito de monitoramento da prefeitura de Nova Lima, disse que “Não, não, as filmagens elas correspondem à realidade” (4m05s a 4m11s). Indagado se entende como verdadeiras as imputações, disse que “não houve descumprimento de missão, meritíssimo. É, eu saí de fato, saí, eu estava escalado até às sete, saí por volta de duas e quarenta" (5m54s a 6m03s). Interpelado especificamente acerca da ocorrência do crime de abandono de posto, disse que “Eu saí antes das sete horas, saí por volta de duas e trinta e sete, de fato isso aconteceu” (8m30s a 8m35s) (Evento 69 - VÍDEO8, Processo Originário). Os motivos apresentados pelo apelante para justificar sua partida prematura, consubstanciados no excesso da carga de trabalho e necessidade de descanso para assumir o novo posto às 15h do dia 1º/12/2024, possibilidade de cumprir o serviço à distância e autorização verbal de seu superior, não merecem prosperar. O escalonamento de serviço, se sobrecarregado como alegou, deveria ter sido questionado e avaliado ainda em fase interna, mediante os meios e recursos próprios disponibilizados pela administração militar, e não quando já decorrido o momento de sua execução. A alegada autorização verbal de seu superior, além de não ter sido provada em juízo, uma vez que negada pelo superior apontado, o 2º Ten PM Wharlem Ferreira Martins (Evento 31 – VÍDEO5), restou desguarnecida pelo próprio apelante ao declarar em juízo não ter feito contato com o referido oficial na data dos fatos. Quanto à função que exercia – CTO na patrulha rodoviária, equivalente ao CPU – coaduno do posicionamento adotado na sentença primeva, no sentido de que o referido posto “exige a efetiva presença do militar no serviço para a efetiva gestão e controle das atividades, de sorte que o exercício dessa função não se resume a uma mera disponibilidade, de sua casa, por rádio”. Outrossim, não merece acolhimento a tese defensiva de que o abandono de posto não se configurou pois, quando deixou o Posto Policial de Nova Lima, já havia extrapolado o seu horário naquela unidade. Ora, conforme mencionado alhures, o tipo penal em comento não restringe “o posto” ao local físico, mas também ao encargo a ser cumprido. Assim, considerando que o apelante estava escalado na função de Coordenador do Turno Operacional (CTO), no turno compreendido entre as 22h00min e as 07h00min, ao se ausentar às 02h37min, resta incontroverso que ele abandonou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, o que, por si só, já configura a consumação do delito. Nesse sentido, assim decidiu recentemente o Superior Tribunal Militar (STM): EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. RELEVANTE. TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 1. A ausência do serviço, de militar regularmente escalado, sem autorização superior, configura a tipicidade formal da conduta previsto no art. 195 do CPM. 2. O abandono doloso das atividades, durante o desempenho da função de supervisor do navio, sem autorização superior, tem o potencial de gerar consequências extremamente prejudiciais à eficiência do serviço. 3. A ação de abandonar o serviço, sem autorização superior, é juridicamente relevante e representa grave violação aos princípios basilares das Forças Armadas. 4. Recurso defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM, Pleno, Apelação Criminal n. 7000042-85.2023.7.08.0008, Relator Min. Marco Antônio de Farias, j. em 09/10/2025) Por tais razões, não há como prosperar o pedido da defesa de absolvição do crime de abandono de posto por atipicidade da conduta. Em relação ao delito de descumprimento de missão, também não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas. O apelante trouxe como justificativa para não ter ido compor a guarnição rodoviária e, de fato, exaurir a missão/serviço que lhe foi confiado, a suposta liberação verbal dada por seu superior hierárquico, fato já rechaçado alhures. Da mesma forma, a insatisfação com a escala de serviço, nessa esfera judicial, não se mostra apta a configurar uma excludente de ilicitude, uma vez que tal descontentamento deveria ter sido debatido na esfera administrativa e, conforme posto acima, antes do seu (des)cumprimento. A missão que lhe foi confiada era, além da função de Coordenador do Turno Operacional (CTO), no turno compreendido entre as 22h00min e as 07h00min, a de compor a equipe de patrulha de serviço no Anel Rodoviário, conforme expressamente consignado na escala de serviço, in verbis: - CPU de 23:00h às 07:00h - Compor com a equipe do Anel Rodoviário após 02.00h da manhã (Evento 1 – PEÇAS IPM 2, p. 17, autos n. 2000244-85.2025.9.13.0004). A esse respeito, a doutrina assinala que “Deixar de desempenhar significa omitir-se na execução de algo. O objeto da conduta é a missão (tarefa confiada a alguém) que lhe foi transmitida por ordem superior.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, p. 259). No caso em comento, o apelante, deliberadamente, deixou de cumprir ordem legal, imperativa, certa e direcionada, ao deixar de se apresentar à guarnição que deveria compor, causando o rompimento do desfecho da missão que lhe fora designada e, por conseguinte, a configuração do tipo penal previsto no art. 196 do CPM. A propósito, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJMSP) assim decidiu: Ementa: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. Policial Militar. Provimento Parcial do Apelo. I. Caso em exame 1. Recurso contra a r. sentença prolatada, por meio da qual o Conselho Permanente de Justiça oficiante na 4ª Auditoria Militar, por maioria de votos, julgou procedente a ação penal, condenando o apelante por descumprimento de missão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 II. Questão em discussão 2. Alegação de ausência de dolo e de que a responsabilidade do cumprimento do Cartão de Prioridade de Patrulhamento (CPP) era do encarregado da viatura. III. Razões de decidir 3. O delito do art. 196 do CPM encontra perfeita tipificação diante da conduta de policiais militares que descumprem a atividade para a qual houve a sua destinação prévia e, sem justificativa plausível, deixa de exercer as suas funções 4. Conjunto probatório comprovou a materialidade da conduta e a autoria. Teses defensivas que não têm o condão de afastar o decreto condenatório. 5. Revisão quanto a dosimetria da pena aplicada ao apelante, apenas para afastar as circunstâncias judiciais de maior intensidade do dolo e de perigo de dano para a fixação da pena-base, pela sua posição de motorista, embora tenha aderido à conduta de seu então colega de guarnição. IV. Dispositivo 5. Condenação mantida com pena revista. Apelo parcialmente provido (TJMSP, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800432-08.2025.9.26.0040, 1ª Câmara, Relator: DES. MIL. ORLANDO EDUARDO GERALDI, j. em 07/10/2025) Assim, entendo que o apelante, ao não cumprir o que foi ordenado, agiu com o dolo exigido pelo tipo penal, consistente em “Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada”. Dessa forma, restando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de abandono de posto e descumprimento de missão pelo réu, ora apelante, a manutenção da sentença condenatória impugnada é medida que se impõe. Lado outro, não prospera a tese subsidiária de aplicação do princípio da consunção. O princípio da consunção (ou absorção) aplica-se apenas quando um crime constitui meio estritamente necessário, normal ou fase de preparação ou execução imprescindível para o cometimento de outro crime mais grave, tutelando-se o mesmo bem jurídico e ocorrendo num mesmo contexto de desdobramento inevitável, de forma que a punição pelo crime-fim seja suficiente para reprovar toda a conduta. Nesse sentido já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS QUE TUTELA BENS JURÍDICOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DOS CRIMES EM MOMENTOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior entende que "o princípio da consunção impõe que uma infração penal constitua, unicamente, ato preparatório, meio necessário ou fase da execução de outro fato descrito por norma mais ampla (crime-fim), de modo que o agente só responderá pelo delito mais grave, e o crime-meio será por ele absorvido" (AgRg no AREsp n. 992.223/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/10/2018). 3. No presente caso, apesar de os dois crimes terem sido praticados no mesmo contexto, tal como consignado pela Corte estadual, a incidência do princípio da consunção deve ser afastada. Isso, porque os delitos "tutelam bens jurídicos distintos e foram cometidos mediante desígnios autônomos, além de terem se consumado em momentos diferentes, não constituindo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 invasão de domicílio, ademais, meio necessário para o descumprimento das medidas protetivas de urgência", tal como destacado pelo Juízo sentenciante. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.198.674/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) No caso em exame, não há que se falar em absorção por força do princípio da consunção, pois o apelante, além de abandonar o posto/serviço que lhe foi confiado, afastando-se antes do término do horário designado, também deixou de cumprir a missão que lhe fora atribuída, quando não integrou a equipe expressamente prevista na escala de serviço, em clara configuração de condutas autônomos. Por fim, razão não assiste à defesa no pedido de decote da causa de aumento prevista no art. 196, § 2º (Se o agente exercia função de comando, a pena é aumentada de metade), do CPM, porquanto restou devidamente comprovado que o apelante exercia a função de comando como Coordenador do Turno Operacional (CTO), conforme registrado no decreto condenatório. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator